Tribunal: TJES
Processo: 5000141-41.2021.8.08.0052
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Multa Cominatória / Astreintes
Data de julgamento: 2025-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000141-41.2021.8.08.0052
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: REDE SIM SAT DE RADIO TELEVISAO E COMUNICACOES LTDA
RECORRIDO: GEIFERSON DOS SANTOS CAZZOTTI
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DAS ASTREINTES. VALOR EXORBITANTE. VEDAÇÃO DE ENRIQUECIMENTO INDEVIDO. REDUÇÃO. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE.

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

2. RELATÓRIO

Em síntese, trata-se de cumprimento de sentença que julgou procedente os pedidos do autor, ora recorrido, condenando o recorrente em danos morais, bem como a retirar os vídeos apresentados nos autos, no prazo de dez dias, a contar da data da sentença, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (Um mil reais).

Foi interposto recurso inominado pelo ora recorrente, tendo sido diminuído o
quantum
arbitrado a título de danos morais.

Em razão do descumprimento da obrigação de fazer, qual seja, retirada dos vídeos da
internet
, o recorrido apresentou cumprimento de sentença no ID 11229501, objetivando o pagamento das astreintes cominadas em sentença, que somavam o montante de R$ 1.595.000 (Um milhão, quinhentos e noventa e cinco mil reais).

O recorrente apresentou impugnação ao cumprimento de sentença (ID 11229520), pugnando pela revogação das astreintes, ou, subsidiariamente, sua redução.

A sentença de ID 11229692 rejeitou a impugnação ante a ausência de segurança do juízo, e, no mérito, em caso de reconhecimento dos direitos aos embargos, foi julgado improcedente sob o fundamento de que a obrigação de fazer determinada na sentença, retirada do vídeo, tinha como prazo inicial a data da sentença, e não do seu trânsito em julgado.

Foram opostos aclaratórios, improvidos (ID 11229700).

O recorrente apresentou, então, recurso inominado, requerendo a retirada da multa, ou, subsidiariamente, a redução do valor limitado ao valor proporcional da condenação (R$ 10.000,00).

Foram apresentadas contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

Compulsando os autos, entendo que a sentença merece parcial reforma.

Inicialmente, insta salientar que a multa diária é devida desde a data da publicação da sentença, e não do seu trânsito em julgado:

“ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, pelo que, CONDENO, a requerida, a pagar, ao autor, o valor de R$ 25.000,00 (Vinte e cinco mil reais), a título de danos morais, devidamente atualizado com juros e correção monetária desde a presente data. CONDENO, ainda, a requerida, a retirar os vídeos apresentados nesta audiência, de todos os sites ou canais de propriedade da requerida, seja em que meio de comunicação estiver, no prazo de dez dias,
a contar desta data
, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (Um mil reais)”.

O recurso inominado interposto reformou parcialmente a sentença
apenas para reduzir o valor dos danos morais
anteriormente fixados, mantendo os demais termos da sentença inalterados.

Deste modo, não assiste razão o recorrente ao alegar que o descumprimento da obrigação de fazer se deu somente após o trânsito em julgado da sentença (20/05/2021), visto que ocorreu desde a data de sua publicação (29/03/2017).

Importa ainda ressaltar que o pagamento da indenização pelos danos morais não faz elidir a obrigação de fazer, uma vez que são determinações
cumulativas
impostas na sentença.

Assim, desde a publicação da sentença até a efetiva retirada dos vídeos das redes do recorrente faz incidir a multa diária fixada na sentença.

A multa fixada decorre de procrastinação no cumprimento de mandado judicial, uma vez que a ordem deu azo à imposição de sobredita penalidade, contudo, devem ser observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Isso porque, a multa tem por finalidade assegurar a necessária força imperativa das decisões judiciais, sob pena de tornar inócua e ineficiente a tutela do processo e dos interesses públicos envolvidos.

Seu caráter não é, pois, compensatório/indenizatório, mas punitivo, se revestindo, também, de caráter preventivo, posto que visa coibir futuros descumprimentos e, ainda, preservar a eficácia das decisões judiciais.

No caso em apreço, o descumprimento da obrigação por mais de quatro anos faz incidir valor exorbitante a título de astreintes (valor superior a um milhão de reais), tendo em vista que a sentença fixou R$ 1.000,00 para cada dia de descumprimento.

É certo que a fixação da multa não deve se tornar mais importante ou atrativa do que o bem da vida do processo; por isso, a multa diária deve ser fixada em valor adequado às circunstâncias fáticas, estabelecendo-se, ainda, um limite com o propósito de evitar possível enriquecimento sem causa de uma das partes em detrimento da outra, conforme entendimento deste E. Tribunal:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE TÍTULO DE CRÉDITO E CANCELAMENTO DE PROTESTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FIXAÇÃO DE ASTREINTS. INEXISTÊNCIA DE ERROR IN JUDICANDO. FIXAÇÃO EX OFFICIO DE VALOR LIMITE PARA A MULTA DIÁRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não há error in judicando na decisão recorrida, na medida em que a multa cominatória foi imposta ao agravante no caso de descumprimento da obrigação a ele estabelecida, qual seja, a de não encaminhar mais títulos a protesto (tutela inibitória). 2. Tampouco há exorbitância no valor da multa diária, fixada em R$ 1.000,00 (mil reais), ante a natureza jurídica coercitiva do instituto e o porte econômico da demandada. 3. Entretanto, é recomendável que o julgador, ao fixar a astreint , estipule um valor limite para a multa, a fim de que o descumprimento da ordem judicial não se revele mais atrativo ao autor que o próprio cumprimento da obrigação pretendida. 4. Recurso conhecido e desprovido, porém, fixando-se de ofício o limite para a multa diária, no valor de R$ 365.000,00 (trezentos e sessenta e cinco mil reais). 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - AI: 00121444220178080024, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Data de Julgamento: 05/12/2017, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/12/2017)

É certo, ainda, que a alteração do valor da multa cominatória é tema que pode ser decidido de ofício pelo magistrado e não está sujeito à preclusão (AgInt no REsp n. 1.929.598/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 5/12/2022, DJe de 9/12/2022.).

Entendo, assim, que o valor da multa sancionatória se mostra inadequado como medida pedagógica destinada a evitar novas ocorrências de procrastinação, devendo ser reduzido para o limite do valor de alçada dos juizados especiais (40 salários mínimos - art. 3º, I da Lei nº 9.099/95).

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para reduzir o valor das astreintes ao valor de alçada dos juizados especiais, quarenta salários mínimos. No mais, mantenho a r. sentença em todos os seus termos. Deixo de condenar o recorrente em custas e honorários advocatícios tendo em vista o parcial provimento do recurso.

JOHANNA REINHOLZ DE NAZARETH

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)